Tribunal: TJES
Processo: 5004989-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e outros (2)

APELADO: E L EBANI EME INDUSTRIA METALURGICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O reconhecimento da prestação de serviço com base nas demais provas, por consequência lógica, ainda que indiretamente, afasta o questionamento da ausência de assinatura nos documentos;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5004989-97.2021.8.08.0011

Embargante: PROVALE Distribuidora de Carbonatos Ltda. e outros

Embargada: E L Ebani Eme Indústria Metalúrgica

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Provale Distribuidora de Carbonatos LTDA, Provale Iindústria e Comércio S.A. e Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda contra o acórdão (ID 13844260) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 114276862), as embargantes suscitam omissão no acórdão, sob o argumento de que a tese de ausência de assinaturas nas notas fiscais e ordens de compra para comprovar a prestação de serviço não foi devidamente enfrentada.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 14532668).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As embargantes se insurgem contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO DESINCUMBIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O cheque, por sua natureza jurídica, é título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, cuja exigibilidade não depende, em regra, da demonstração da causa que lhe deu origem. Admite-se, contudo, em embargos à execução, a discussão da causa debendi, desde que demonstrado pelo embargante, de forma inequívoca, fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, CPC);

2. A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento da parte exequente, o que não restou comprovado pelas apelantes;

3. Os cheques executados guardam correspondência com as notas fiscais e ordens de compra apresentadas, estando ausente qualquer medida destinada à sustação dos títulos ou à notificação da credora. Assim, não se desincumbiram as apelantes do ônus probatório quanto à inexistência de obrigação, sendo correta a sentença que afastou a responsabilidade solidária e delimitou a obrigação individual de cada empresa;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão porque não enfrentada sua tese de que as notas fiscais e ordem de compras, sem a assinatura, não comprovariam a prestação de serviço.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Inicialmente, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Em que pese o inconformismo das embargantes, a despeito da ausência de assinatura nas notas fiscais e ordens de compra, o voto condutor foi claro ao reconhecer a prestação de serviço com base na declaração do informante ouvido e do depoimento pessoal do próprio representante das embargantes.

Assim, foi consignado no acórdão:

[...] “Todavia, em que pese a irresignação das apelantes, a relação comercial é incontroversa, sendo o negócio demonstrado pelas notas fiscais, ordens de compra e a correspondente emissão de títulos de crédito.

Não bastasse, a prestação de serviço também foi corroborada pelos depoimento da informante, que declarou que o atendimento foi devidamente realizado, inclusive por ela pessoalmente por, aproximadamente, 8 anos.

Em depoimento pessoal, o representante das embargantes, deixa claro que os cheques foram emitidos, e, embora insista que os serviços não foram integralmente prestados, não aponta nenhum ato para sustar os cheques ou mesmo notificação oportuna às empresas quando ao alegado inadimplemento contratual.

E de fato, não houve sustação de nenhum dos cheques emitidos, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que reforça a presunção de legitimidade da dívida, sendo incabível, em sede de embargos à execução, a simples negativa genérica do vínculo obrigacional.

Assim, a sistemática descrita pela credora é coerente com os documentos apresentados, havendo correspondência entre os valores das notas fiscais e os cheques emitidos, evidência que confere robustez à tese de existência de relação jurídica obrigacional entre as partes”. [...]

O reconhecimento da prestação de serviço pelas demais provas, por consequência lógica, ainda que indiretamente, afasta o questionamento da ausência de assinatura nos documentos.

Inclusive, a Primeira Câmara já se pronunciou no sentido de que “
n
ão há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes
”. (TJES. Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0024523-69.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/02/2024).

Assim, constata-se que o embargante busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.